Tribunal: TJSP
Processo: 1004535-10.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública do Município de Leme – Monitora de Saúde – Adicional de insalubridade – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Laudo pericial a atestar a ausência de exposição ou contato permanente a agentes nocivos à saúde – Precedente – Não provimento do recurso.